Tribunal: TJDFT
Processo: 0004366-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004366-65.2018.8.07.0007 RECORRENTE: KLEILER LUIZ ALVES DE FARIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR. DELEGADO DE POLÍCIA QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL. ARROLADO COMO TESTEMUNHA. MATERIALIDADE. DOLO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. Rejeita-se a preliminar de nulidade, em que se alega ausência de decisão sobre questão suscitada pelo próprio interessado, se o conjunto probatório, ao contrário do que se alega, revela que o juiz decidiu expressamente a respeito, inclusive ponderado pelo promotor de justiça e pelo magistrado sobre a gravidade da conduta da testemunha arrolada, delegado de polícia, em se recusar a depor. Conjunto probatório que confirma a conduta prevista no art. 342 do Código Penal: “calar a verdade como testemunha”. O próprio acusado confessou a prática delitiva, admitindo que se recusou a depor, embora justificando que o fez porque, segundo seu entendimento, o delegado que presidiu o inquérito policial não pode ser ouvido na condição de testemunha, mas apenas de informante. Não encontra amparo legal a tese de que o delegado presidente do inquérito policial não pode ser testemunha, mas, sim, mero informante. É tranquila a jurisprudência no sentido de que o depoimento prestado por policial, na qualidade de testemunha, tem relevante valor probatório, na medida em que possui fé pública. O delegado de polícia que preside o inquérito policial não depõe, ordinariamente, como testemunha dos fatos investigados, do crime em si, mas dos fatos ocorridos durante a investigação, sobre o que fez e o que foi feito para a apuração da materialidade e da autoria do delito, de forma que tem o dever legal de prestar as informações em juízo, narrando o ocorrido durante o inquérito (art. 13, I, do CPP). No caso, o apelante calou a verdade como testemunha em processo penal, no Tribunal do Júri, obviamente repercutindo sua conduta na não obtenção de prova destinada a produzir efeito em processo penal. Daí a incidência da majorante do § 1o do art. 342 do Código Penal. Apelação desprovida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os artigos 457, § 3o, do Código de Processo Civil, 13, inciso I, do Código Penal, e 342, caput e §1o, do Código de Processo Penal, porque o colegiado deveria: a) ter respeitado seu direito de petição; b) tê-lo absolvido da prática do crime de falso testemunho (na modalidade “calar a verdade”), além de decotar a majorante respectiva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso XXXIV, e 129, inciso I, todos da Constituição Federal, por entender violado seu direito de petição e a inobservância da separação das funções investigatória e acusatória do Ministério Público. Requer nos IDs 24365699 – Pág. 16 e 24365701 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Juliano Costa Couto (OAB/DF 13.802). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 457, § 3o, do CPC, 13, inciso I, do CP, e 342, caput e §1o, do CPP. Com efeito, a turma julgadora assentou no ID 21931818 – Pág. 1 que “o juiz decidiu expressamente a respeito, inclusive ponderado pelo promotor de justiça e pelo magistrado sobre a gravidade da conduta da testemunha arrolada, delegado de polícia, em se recusar a depor”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Corte Superior também entende que os pleitos de absolvição (AgRg no AREsp 1629776/PB, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 22/3/2021) e de decote de majorante (AgRg no AREsp 1708503/DF, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 7/12/2020) exigem aprofundada reapreciação de conteúdo fático e probatório, pretensão obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal, porque os artigos 2o, e 129, inciso I, ambos da CF não foram prequestionados pelo colegiado, nos termos do enunciado 282 da Súmula do STF. Com relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIV, da CF, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada no conjunto fático-probatório e em legislação infraconstitucional. Autorizada está a incidência da barreira do verbete 279 da Súmula do STF e o reconhecimento da configuração de hipótese de contrariedade indireta ou reflexa ao texto constitucional (ARE 1300494 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 6/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Juliano Costa Couto (OAB/DF 13.802). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015